Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709890-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRA PEREZINI LEITE AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMIRA PEREZINI LEITE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), 600mg, endovenoso, a cada seis meses. Relata a agravante que é beneficiária de plano de saúde administrado pela parte agravada e foi diagnosticada, em 2018, com esclerose múltipla recorrente, tendo realizado tratamentos prévios com Beta interferona, Fingolimode e Natalizumabe, todos sem resposta terapêutica satisfatória. Destaca que atualmente encontra-se no período de puerpério, situação que agrava o risco de novos surtos da doença. Alega, em resumo, que o medicamento requerido foi prescrito por dois médicos especialistas, incluindo profissional credenciado pelo plano de saúde, sendo a indicação fundamentada na urgência do quadro clínico e no histórico de falhas terapêuticas anteriores. Pontua que a decisão agravada apoiou-se exclusivamente em nota técnica do NATJUS (n. 0384/2025 – SP), a qual não recomenda o uso do Ocrelizumabe por ausência de evidências de superioridade em relação a outros fármacos. Contudo, sustenta que o parecer técnico não analisou o caso concreto, tampouco considerou que a autora já realizou os tratamentos indicados como preferenciais, sem sucesso clínico. Afirma que a negativa do plano de saúde viola o princípio da boa-fé objetiva contratual e frustra a legítima expectativa do consumidor, principalmente em se tratando de tratamento urgente para enfermidade grave. Reforça que o relatório médico atesta risco iminente de sequelas físicas e cognitivas irreversíveis, justificando a medida. Assevera que a concessão da tutela de urgência se faz necessária para evitar o perecimento do direito, dada a natureza essencial do tratamento e a situação clínica da paciente. Alega, ainda, que a medida é reversível, pois o plano poderá buscar eventual ressarcimento, caso a ação seja julgada improcedente. Traz jurisprudência do TJDFT que reconhece a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Ocrelizumabe nos casos em que há prescrição médica fundamentada e esgotamento de outras alternativas terapêuticas. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento prescrito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento definitivo da medida requerida. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Em razão do afastamento temporário do Relator originário e diante da urgência que a matéria requer, vieram-me os autos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Saliento, por oportuno, que as condições para eventual deferimento do pleito liminar foram previamente definidas pelo Relator originário no despacho que determinou à parte agravante a apresentação de documentos comprobatórios do atendimento integral dos requisitos previstos na Diretriz de Utilização (DUT) da ANS para o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, especialmente quanto aos critérios do Grupo I e à ausência das situações de exclusão constantes do Grupo II. Não obstante os documentos posteriormente apresentados pela agravante, constata-se que não houve o efetivo cumprimento da determinação estabelecida. Embora os relatórios médicos apontem o diagnóstico de Esclerose Múltipla na forma remitente/recorrente e mencionem falha terapêutica com o uso de medicações anteriores, inclusive Natalizumabe, não se verifica nos autos qualquer informação sobre o tempo de tratamento com Natalizumabe, tampouco que tenha havido realização de exames laboratoriais que atestassem a presença de fatores de risco exigidos para caracterizar a falha terapêutica qualificada, tais como o resultado positivo para anticorpo anti-VJC ou o uso anterior de imunossupressores. Destaca-se, ainda, a inexistência de provas relativas ao item “h” do Grupo I da DUT, uma vez que não foram juntados exames laboratoriais recentes demonstrando contagem de neutrófilos superiores a 1.500/mm3 e de linfócitos acima de 1.000/mm3, parâmetro exigido expressamente como condição para a cobertura do tratamento. Para além disso, inexiste nos documentos apresentados, em especial nos laudos médicos, qualquer referência/alegação expressa ou comprovação acerca das condições clínicas impeditivas previstas no Grupo II da Diretriz de Utilização, tais como infecções oportunistas, estados de imunossupressão ou diagnóstico de neoplasias, elementos estes que deveriam ser afastados de forma categórica para configuração do direito alegado. O rigor na análise desses requisitos se impõe, sobretudo em sede de cognição sumária, conforme entendimento já externado pelo Relator originário em precedente análogo, em que se assentou que "na Diretriz de Utilização anexa ao Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde mais atualizado, vigente neste ano de 2021, a ANS passou a inserir a cobertura obrigatória também do fármaco Alentuzumabe ou Ocrelizumabe para o tratamento da Esclerose Múltipla quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum do Grupo II" (Processo 0730827-80.2023.8.07.0000). Sem desconsiderar o grave estado de saúde da agravante e a importância do tratamento postulado, a concessão de tutela antecipada exige a demonstração, ainda que em juízo perfunctório, da probabilidade do direito alegado, o que, pelas razões expostas, não se encontra, por ora, suficientemente evidenciado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, retornem conclusos ao Relator originário. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual